Tribunal: TJES
Processo: 5003890-28.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-10-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003890-28.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: MB RENTABILIZA LTDA e outros (3)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO LIMINAR. FRAUDE EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO CONTRATAÇÃO. FALHA NO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. NARRA A AUTORA QUE É APOSENTADA, DESDE 2019, TENDO REALIZADO UM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO JUNTO AO BANCO BRADESCO POR CONTA DE UMA MIGRAÇÃO DO BANCO BANRISUL, INSTITUIÇÃO ORIGINÁRIA. POR CONTA DE PROBLEMAS INTERNOS FOI REALIZADO UMA MUDANÇA NOS TERMOS, COM ANUÊNCIA DA REQUERENTE. AO ACESSAR O EXTRATO DE SUA CONTA PARA VERIFICAR OS EMPRÉSTIMO DESCOBRIU 02 NOVOS CONTRATOS REFERENTES AO BANCO C6 O QUE CAUSOU SURPRESA UMA VEZ QUE NÃO HAVIA REALIZADO EMPRÉSTIMOS COM O BANCO, SENDO REALIZADO EM SUA CONTA 02 DEPÓSITOS DE R$ 8.036,74 E R$ 12.705,70 QUE LOGO FORAM RETIRADOS DE SUA CONTA. APÓS OS VALORES SEREM TRANSFERIDOS DE SUA CONTA POR MOVIMENTAÇÃO ENTRE AS INSTITUIÇÕES PENSOU QUE SE TRATAVA APENAS DE UM ERRO E QUE ESTARIA TUDO CERTO. SENDO SURPREENDIDA AO DESCOBRIR QUE EXISTIAM PREVISÕES DE LANÇAMENTO DOS DESCONTOS REFERENTES A TAIS EMPRÉSTIMOS EM SEU BENEFÍCIO EM MAIO/2022. FOI REALIZADO CONTATO, VIA WHATSAPP, JUNTO AO REQUERIDO, BANCO C6, NO QUAL A ATENDENTE SOLICITOU QUE COLOCASSE O ROSTO EM FRENTE A CÂMERA DO CELULAR PARA CONFIRMAR A IDENTIDADE. FORAM REALIZADAS DIVERSAS OUTRAS TENTATIVAS DE CONTATO PARA TENTAR O CANCELAMENTO DOS EMPRÉSTIMOS E DOS DESCONTOS, SEM SUCESSO O QUE GEROU PÂNICO NA DEMANDANTE POIS AO CALCULAR O TOTAL A SER DESCONTADO DESCOBRIU QUE SERIAM 84 PARCELAS DE R$ 542,00 TOTALIZANDO R$ 45.528,00. APÓS DIVERSAS RECLAMAÇÕES, INCLUSIVE NO CONSUMIDOR.GOV E NO MINISTÉRIO PÚBLICO, NÃO VIU RESOLUÇÃO À SUA SITUAÇÃO, RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) TUTELA ANTECIPADA PARA QUE HAJA A DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REFERENTES AOS CONTRATOS Nº 010112242403 E Nº 010112242761, B) DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E CANCELAMENTO DOS CONTRATOS Nº 010112242403 E Nº 010112242761, C) DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS Nº 010112242403 E Nº 010112242761, D) RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DESCONTADAS, EM DOBRO, E E) CONDENAÇÃO DAS RÉS AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 20.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA: A) DECLARAR A NULIDADE DOS CONTRATOS Nº 010112242403, PARCELAS DE R$ 210,00, E Nº 010112242761, PARCELAS DE R$ 332,00, B) DETERMINAR A SUSPENSÃO IMEDIATA DE QUALQUER DESCONTO RELATIVO AOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO DO ITEM A), CONDENAR OS REQUERIDOS BANCO C6 E MB RENTABILIZA, SOLIDARIAMENTE, AO PAGAMENTO DE: 1) R$8.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS E 2) R$1.084,00 EM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO INOMINADO ALEGANDO AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA, BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL E SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. PRELIMINAR AFASTADA EM SENTENÇA, VALENDO-ME DE TAIS RAZÕES PARA DECIDIR. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA NA QUAL A ORA RECORRENTE NÃO CONSEGUIU AFASTAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA RECORRIDA. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA. DANO MORAL EXARADO EM PATAMAR ADEQUADO AO CASO CONCRETO NÃO PENDENDO MINORAÇÃO.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)